Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600755-39.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA
DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
ART.
8º
DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidato a vereador nas
Eleições de 2024, em razão da não
abertura de conta bancária específica para
movimentação de recursos de campanha.
2. O recorrente alega que o pedido de
renúncia foi formalizado no prazo de 10 dias
da emissão do CNPJ e a intenção de
desistir da candidatura era ainda anterior, e
que não houve movimentação financeira ou
gastos eleitorais.
3. A sentença de primeiro grau considerou a
ausência de abertura da conta bancária
como irregularidade grave, que inviabiliza a

Num. 44797150 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065644500000043734412
Número do documento: 25112518065644500000043734412
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:37:56
fiscalização dos fluxos financeiros pela
Justiça Eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a ausência de abertura de conta
bancária de campanha, em caso de
renúncia à candidatura formalizada após o
prazo de 10 dias da emissão do CNPJ, e
sem
comprovação
de
movimentação
financeira ou gastos eleitorais, justifica a
desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A abertura de conta bancária específica é
obrigatória para candidatos e partidos
políticos, conforme o art. 8º da Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
visando
à
transparência da movimentação financeira.
6. A exceção à obrigatoriedade de abertura
da conta, prevista no art. 8º, § 4º, II, da
Resolução
nº
23.607/2019,
aplica-se
apenas aos casos em que a renúncia é
formalizada dentro do prazo de 10 dias da
emissão do CNPJ.
7. No caso, a renúncia foi formalizada após
o prazo de 10 dias, não incidindo a
exceção.
8. A ausência de abertura da conta
impossibilita
a
fiscalização
da
movimentação
financeira,
sendo
a
irregularidade grave e suficiente para
ensejar
a
desaprovação
das
contas,
independentemente
da
alegação
de
ausência de recursos ou gastos eleitorais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
Eleitoral
conhecido
e
desprovido. Mantida a sentença de primeiro
grau que julgou desaprovadas as contas
relativas às Eleições 2024.
Tese de Julgamento: 1. A abertura de conta
bancária é obrigatória para cand

Inteiro teor:
26/11/2025
Número: 0600755-39.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 09/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600755-
39.2024.6.16.0079, que em razão dos fatos e argumentos acima expostos, desaprovou as contas
apresentadas pelo prestador de contas supra identificado, relativas às Eleições Municipais de 2024,
com fulcro no art. 30, iII, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, IiI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais Final do candidato omisso Eli Aparecido dos Santos, que
concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Socialista Brasileiro- PSB, na Unidade Eleitoral
Ibaiti/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista que na análise informatizada e simplificada da
prestação de contas, e, no parecer técnico conclusivo identificaram-se inconsistências com a
Resolução TSE nº 23.607/2019: não abertura da conta bancária destinada à movimentação de
Outros Recursos. Nos termos da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral, é obrigatória para os
partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica. Inclusive, o §2º do art. 8º
dispõe que "a obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros,
observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução". Ainda, o art. 53 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 entende como documentos obrigatórios na prestação de contas os
extratos bancários de todas as contas abertas. Ocorre que o prestador de contas abriu a conta
bancária específica para a campanha eleitoral. Com isso, impediu-se a análise global da
movimentação da campanha e a verificação da regularidade das contas, em evidente
desconformidade com a normativa eleitoral). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELI APARECIDO DOS SANTOS (RECORRENTE)
MARTINEZ DIB SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
(SOCIEDADE)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797150
25/11/2025
18:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44797150 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065644500000043734412
Número do documento: 25112518065644500000043734412
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:37:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.718

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600755-
39.2024.6.16.0079 – Ibaiti – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELI APARECIDO DOS SANTOS
SOCIEDADE:
MARTINEZ
DIB
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
-
OAB/PR000013279
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB - OAB/PR71869-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA
DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
ART.
8º
DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidato a vereador nas
Eleições de 2024, em razão da não
abertura de conta bancária específica para
movimentação de recursos de campanha.
2. O recorrente alega que o pedido de
renúncia foi formalizado no prazo de 10 dias
da emissão do CNPJ e a intenção de
desistir da candidatura era ainda anterior, e
que não houve movimentação financeira ou
gastos eleitorais.
3. A sentença de primeiro grau considerou a
ausência de abertura da conta bancária
como irregularidade grave, que inviabiliza a

Num. 44797150 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065644500000043734412
Número do documento: 25112518065644500000043734412
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:37:56
fiscalização dos fluxos financeiros pela
Justiça Eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a ausência de abertura de conta
bancária de campanha, em caso de
renúncia à candidatura formalizada após o
prazo de 10 dias da emissão do CNPJ, e
sem
comprovação
de
movimentação
financeira ou gastos eleitorais, justifica a
desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A abertura de conta bancária específica é
obrigatória para candidatos e partidos
políticos, conforme o art. 8º da Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
visando
à
transparência da movimentação financeira.
6. A exceção à obrigatoriedade de abertura
da conta, prevista no art. 8º, § 4º, II, da
Resolução
nº
23.607/2019,
aplica-se
apenas aos casos em que a renúncia é
formalizada dentro do prazo de 10 dias da
emissão do CNPJ.
7. No caso, a renúncia foi formalizada após
o prazo de 10 dias, não incidindo a
exceção.
8. A ausência de abertura da conta
impossibilita a fiscalização da movimentação financeira, sendo a
irregularidade grave e suficiente para
ensejar a desaprovação das contas, independentemente da alegação de
ausência de recursos ou gastos eleitorais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
Eleitoral
conhecido
e
desprovido. Mantida a sentença de primeiro
grau que julgou desaprovadas as contas
relativas às Eleições 2024.
Tese de Julgamento: 1. A abertura de conta
bancária é obrigatória para candidatos,

Num. 44797150 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065644500000043734412
Número do documento: 25112518065644500000043734412
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:37:56
visando a transparência. 2. A renúncia
tardia não exime a obrigação de abertura da
conta. 3. A ausência de conta impossibilita
a fiscalização, justificando a desaprovação
das contas.
_________
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/97, art. 30, III;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 8º, art.
8º, § 2º, art. 8º, § 4º, I e II, art. 74, III.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE/PR, PRESTACAO DE CONTAS n
0602524-38.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n
55522 de 21/11/2019, Relator ROBERTO
RIBAS TAVARNARO;
TRE-PR - REl: 06005791420246160159
CENTENÁRIO DO SUL - PR 060057914,
Relator.: Des. Eleitoral Vanessa Jamus
Marchi, Data de Julgamento: 22/08/2025,
Data
de
Publicação:
DJE
164,
data
26/08/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/11/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por ELI APARECIDO DOS SANTOS contra a sentença
proferida pelo Juízo da 079ª Zona Eleitoral de Ibaiti/PR (ID 44756104), que julgou desaprovadas
suas contas referentes às Eleições Municipais de 2024, em razão da não abertura de conta
bancária específica de campanha, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44797150 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065644500000043734412
Número do documento: 25112518065644500000043734412
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:37:56
Em suas razões recursais (ID 44756110), sustenta o recorrente, em suma, que: a) o recurso,
interposto em 12/08/2025, é tempestivo, uma vez que a ciência ocorreu na data de 06/08/2025; b)
o CNPJ da candidatura foi emitido em 12/08/2024, sendo apresentada carta de renúncia em
23/08/2024; c) a intenção de desistir da candidatura era anterior (15/08/2024), mas foi orientado a
formalizar o pedido de outra forma; d) a renúncia foi efetivada no décimo dia após emissão do
CNPJ, o que enquadraria na exceção do art. 8º, inciso II, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019, que
dispensa a abertura da conta bancária; e) não houve indícios de arrecadação de recursos ou
realização de gastos eleitorais; f) em caso análogo, a boa fé e ausência de movimentação
financeira levaram à aprovação das contas com ressalvas.
Ao final, requer o juízo de retratação para reformar a sentença e aprovar as contas com ressalvas
ou, caso a decisão seja mantida, o conhecimento e provimento do recurso para que as contas
sejam aprovadas, ainda que com ressalvas.
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral (ID 44756116) sustenta, em preliminar, que o
recurso é intempestivo, pois a sentença foi publicada em 05/08/2025, encerrando-se o prazo
recursal em 08/08/2025. No mérito, aduz que as irregularidades que levaram à desaprovação das
contas são graves, destacando que a norma exige a renúncia formalizada no prazo de até 10 dias
da emissão do CNPJ, o que não ocorreu no caso, e que intenções informais de desistência não
produzem efeitos jurídicos. Ao final, manifesta-se pelo desprovimento do recurso eleitoral, com a
manutenção integral da sentença de primeiro grau.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44773790) manifestou-se pelo não
conhecimento do recurso interposto, em razão da intempestividade e, caso conhecido, no mérito,
pelo seu desprovimento, ao entendimento de que “não há reparos a fazer na decisão do Juízo de
origem”.
É o relatório.

VOTO
Quanto à alegação de intempestividade do recurso, verifica-se que a publicação da sentença
ocorreu na data de 06/08/2025, no Diário da Justiça Eletrônico, Edição nº 151.

Num. 44797150 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065644500000043734412
Número do documento: 25112518065644500000043734412
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:37:56

Desta forma, o prazo recursal findou-se em 09/08/2025 (sábado) e considerando o feriado da
Criação dos Cursos Jurídicos em 11/08/2025 (segunda-feira), foi prorrogado para o dia
12/08/2025.
O recurso foi interposto na data de 12/08/2025. Portanto, presentes os pressupostos extrínsecos
e intrínsecos de admissibilidade, especialmente a tempestividade, deve ser conhecido.
No mérito, trata-se de recurso eleitoral interposto por ELI APARECIDO DOS SANTOS, candidato
ao cargo de vereador nas Eleições de 2024, em Ibaiti/PR, em face da sentença que julgou
desaprovadas suas contas de campanha, em razão não abertura de conta bancária específica de
campanha.
Acerca da obrigatoriedade da abertura de conta bancária, a Resolução aplicável ao caso é a TSE
nº 23.607/2019, que trata das prestações de contas nas eleições e assim estabelece:

"Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com

Num. 44797150 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065644500000043734412
Número do documento: 25112518065644500000043734412
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:37:56
carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13
desta Resolução.
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos
políticos e pelas candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra
arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, observado o disposto
no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput
não se aplica às candidaturas:

I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº 9.504/1997,
art. 22, § 2º) ;
II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o
registro indeferido ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a
contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de
arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais.
(...) Grifamos"
Compulsando os autos, verifica-se que o CNPJ para realização de campanha foi atribuído ao
candidato na data de 12/08/2024, de sorte que as contas de campanha deveriam ter sido abertas
no prazo de 10 (dez) dias a contar da referida data.
Embora o recorrente sustente que havia intenção de desistir do pleito desde 15/08/2024, o pedido
de renúncia somente foi formalizado em 23/08/2024, ou seja, onze dias após a concessão do
CNPJ, tendo sido homologada pelo juízo em 27/08/2024.
Impende registrar que o julgado mencionado como caso análogo pelo recorrente, refere-se a erro
formal de comunicação da renúncia dentro do prazo de 10 dias da concessão do CNPJ, o que
não ocorreu no caso em concreto.
A ausência de conta bancária específica constitui irregularidade de natureza grave, pois
inviabiliza a devida fiscalização dos fluxos financeiros pela Justiça Eleitoral. Por comprometer a
rastreabilidade dos recursos e a transparência das movimentações, tal falha afeta diretamente a
regularidade das contas.
É imprescindível considerar as consequências práticas decorrentes da ausência de abertura da
conta bancária, uma vez que a verificação do recebimento ou não de receitas e despesas
eleitorais somente pode ser efetivamente fiscalizada mediante a existência de conta específica
em nome do candidato - ainda que este tenha participado do pleito por poucos dias -, sendo tal
requisito indispensável para a comprovação da inexistência de movimentação financeira.
Ademais, ainda que o recorrente sustente não ter havido qualquer movimentação financeira,
pacífico o entendimento de que é "obrigatória a abertura de conta bancária, ainda que não

Num. 44797150 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065644500000043734412
Número do documento: 25112518065644500000043734412
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:37:56
tenha havido qualquer movimentação financeira durante a campanha ou que o candidato
tenha desistido ou renunciado de sua candidatura, ou que seu registro tenha sido
indeferido" (TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n 0602524-38.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n
55522 de 21/11/2019, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 28/11/2019, destaquei).
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das
arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual a irregularidade que impede a análise
transparente das contas se reveste de gravidade que não pode ser relevada e impede a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Sobre o tema, esta Corte firmou o entendimento:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA . DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidata a vereadora em face de sentença que desaprovou
suas contas por não abertura de conta bancária para movimentação de recursos de campanha .
2. A recorrente alega que firmou o termo de renúncia à candidatura dentro do prazo de 10 dias da emissão
do CNPJ e que não houve movimentação financeira ou atos de campanha, tornando desnecessária a abertura
da conta.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, por entender que a
abertura da conta é obrigatória e que a renúncia ocorreu fora do prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de abertura de conta bancária de campanha, em
caso de renúncia à candidatura fora do prazo de 10 dias da emissão do CNPJ, e sem movimentação
financeira ou atos de campanha, justifica a desaprovação das contas.
III . RAZÕES DE DECIDIR
5. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para candidatos e partidos políticos, conforme o art.
8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, visando à transparência da movimentação financeira.
6. A exceção à obrigatoriedade de abertura da conta, prevista no art. 8º, §
4º, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, aplica-se apenas aos casos em
que a renúncia ocorre dentro do prazo de 10 dias da emissão do CNPJ .
7. No caso, a renúncia foi formalizada após o prazo de 10 dias, não
incidindo a exceção.
8. A ausência de abertura da conta impossibilita a fiscalização da
movimentação financeira, sendo a irregularidade grave e suficiente para
ensejar a desaprovação das contas, independentemente da alegação de
ausência de recursos ou atos de campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Mantida a sentença de primeiro grau que julgou desaprovadas

Num. 44797150 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065644500000043734412
Número do documento: 25112518065644500000043734412
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:37:56
as contas relativas às Eleições 2024 .
Tese de Julgamento: 1. A abertura de conta bancária é obrigatória para candidatos, visando a transparência.
2. A renúncia tardia não exime a obrigação de abertura da conta . 3. A ausência de conta impossibilita a
fiscalização, justificando a desaprovação das contas.
(TRE-PR - REl: 06005791420246160159 CENTENÁRIO DO SUL - PR 060057914, Relator.: Des.
Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, Data de Julgamento: 22/08/2025, Data de Publicação: DJE 164, data
26/08/2025)
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral consignou:
"O objetivo da norma é fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização
de gastos pelos candidatos, conferindo transparência às contas eleitorais.
A não abertura das contas bancárias específicas - e, por isso, a não
apresentação dos extratos bancários impede a efetiva fiscalização das receitas
arrecadadas e das despesas efetuadas durante a campanha eleitoral, o que
configura irregularidade de natureza grave que constitui causa de
desaprovação das contas, uma vez que inviabiliza o controle da Justiça
Eleitoral, bem como viola expressa determinação legal - artigo 22 da Lei das
Eleições e artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019 -, não sendo possível,
de acordo com o entendimento do E. TRE/PR. entendimento do E. TRE/PR, a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Destarte, entende-se que não há reparos a fazer na decisão do Juízo de
origem, devendo-se desprover o recurso eleitoral interposto."

Pelas razões apresentadas, não se reconhece a regularidade das contas, revelando-se acertada
a sentença que determinou sua desaprovação, em decorrência de falha de natureza grave que
comprometeu a transparência e a regularidade das contas do candidato.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se
incólume a sentença proferida pelo Juízo da 079ª Zona Eleitoral de Ibaiti/PR.

Des. Luiz Osório Moraes Panza
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44797150 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065644500000043734412
Número do documento: 25112518065644500000043734412
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:37:56
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(11548) Nº 0600755-
39.2024.6.16.0079 - Ibaiti - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: ELI APARECIDO DOS SANTOS - Advogados do RECORRENTE: MARTINEZ DIB
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PR000013279, MARCELO MARTINEZ DIB -
PR71869-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.11.2025